Tribunal: STF
Processo: ARE 1338577
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTE DE BENEFÍCIO - TETOS DAS EMENDAS 20/98 E 41/2003 – RE 564.354/SE – BURACO NEGRO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA. 



    I - Os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou integrar o julgado e, ainda, para a correção de erro material no julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor da parte. 



    II - A condenação imposta ao INSS tem por objeto a readequação do reajuste do benefício da parte exequente aos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, na forma do entendimento fixado pelo E. STF no RE 564.354/SE, e não ao reajuste do salário de benefício como forma de preservar o valor real do benefício, como pretendido pela parte embargante. 



    III – Contradição e omissão não configuradas, uma vez que a questão relativa à aplicação do entendimento do E. STF no RE 564.354/SE ao caso em comento foi devidamente apreciada pelo decisum embargado, o qual entendeu que a verificação da existência das eventuais diferenças devidas é realizada na fase de execução, considerando a peculiaridade de cada caso, conforme já decidido pela Suprema Corte, no RE 937.595/SP, com repercussão geral reconhecida, no qual foi firmada a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’. 



    IV – De acordo com os demonstrativos do INSS e da contadoria judicial, ainda que o salário de benefício da parte autora tenha sido limitado ao teto máximo na data da concessão, Cr$ 38.910,35 em agosto de 1990, a evolução da média dos salários de contribuição do benefício da parte autora, sem qualquer limitação (Cr$ 54.639,57), com termo inicial em agosto de 1990, resulta em uma renda mensal de R$ 1.032,45 em dezembro de 1998, inferior, portanto, ao teto de R$ 1.081,50, previsto na legislação previdenciária, bem como, logicamente, ao teto de R$ 1.200,00, instituído pela Emenda Constitucional n. 20/98. 



    V – Portanto, conclui-se que a parte exequente não jus às diferenças da majoração dos tetos na forma definida no RE 564.354/SE, pois sua renda mensal não estava limitada ao teto máximo de pagamento antes da vigência das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, e com o reajuste da média dos salários de contribuição, sem qualquer limitação, também ficou abaixo do teto máximo do benefício, ou seja, não foi ultrapassado o antigo teto, previsto na legislação infraconstitucional, e também o teto constitucional. 



    VI - Embargos de declaração da parte exequente rejeitados.” (eDOC 10, p. 8-9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação ao art. 5º da CF/1988, ao art. 14 da EC 20/1998 e ao art. 5º da EC 41/2003, bem como a ausência de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354 (Tema 76).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 564.354 (DJe 15.02.2011), assentou que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 



    Posteriormente, ao julgar o RE-RG 937.595, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16.5.2017, relativos ao Tema 930 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: 



    “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC´ S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 



    2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 



    3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’”.



    De acordo com o voto proferido pelo Relator do referido paradigma, Ministro Roberto Barroso:



    “(...)



    4. A distribuição do presente caso e de outros semelhantes revela a necessidade de esclarecer um ponto que continua a gerar controvérsia, apesar de se tratar de matéria já conhecida da jurisprudência desta Corte: saber se os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) estão ou não excluídos, em tese, da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003, o que foi objeto do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia. As mesmas razões que justificaram o reconhecimento da repercussão geral naquele caso se aplicam aqui.



    5. No referido precedente, esta Corte entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 aos benefícios pagos com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais. Eis a ementa do acórdão lavrado pela eminente Min. Cármen Lúcia:



    ‘DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.’



    6. No referido julgamento não foi imposto nenhum limite temporal. Assim, em tese, não se pode excluir a possibilidade de que os titulares de benefícios inicialmente concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) tenham direito à adequação aos novos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Basta o beneficiário provar que, uma vez limitado a teto anterior, faz jus a diferenças decorrentes do aumento do teto, como no caso (conforme cálculos judiciais de fls. 59/65, insuscetíveis de revisão nesta sede). A análise sobre a efetiva existência de eventual direito a diferenças deve ser feita caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no acórdão do já referido RE 564.354. 



    7. Esse entendimento é seguido em diversas decisões da Corte. Confiram-se, entre outras, as seguintes: ARE 915.305, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 937.626 e ARE 917.319, Rel. Min. Edson Fachin; RE 937.566, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 939.177 e RE 899.546, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AREs 758.317 e 885.608, ambos de minha relatoria.” (grifos nossos)



    Da leitura do trecho destacado, verifica-se que para a aplicação dos novos tetos, aos benefícios concedidos anteriormente ao início de sua vigência, seria necessário que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, a incidência do limitador previdenciário então vigente. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que houve limitação do benefício da autora à época de sua concessão (período denominado “buraco negro”). Nesse sentido: 



    “(...)



    No caso em análise, conforme sustentado pelo INSS, e confirmado pela contadoria judicial, o benefício da parte autora na data da concessão, em agosto de 1990, foi limitado ao teto da época, Cr$ 38.910,35, enquanto a média dos seus salários de contribuição era de Cr$ 54.639,57, correspondente a uma diferença de 40,42%.” (eDOC 10, p. 6; grifo nosso)



    Verifica-se, assim, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a pretensão da parte recorrente se enquadra no objeto das teses definidas nos julgamentos dos temas 76 e 930 da repercussão geral.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



     
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.165.404 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2018)



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.105.261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018).



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar seja proferido nova decisão, aplicando-se os entendimentos assentados nos julgamentos dos temas 76 e 930 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente